Tribunal: TCU
Processo: 000.055/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em deliberação que autorizou incremento de tarifa de pedágio do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS (BR-116/392/RS).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades na Deliberação no 443, de 21/12/2023, da Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, que autorizou incremento de tarifa de pedágio do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS (BR-116/392/RS), explorado pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A - Ecosul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado; 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, no prazo de 90 dias, apresente a este Tribunal o cronograma detalhado da nova licitação do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS (BR-116/392/RS), contendo, entre outras informações, os prazos para conclusão dos estudos e dos documentos que deverão subsidiar o futuro edital, além da data prevista para publicação do certame ou para balizar eventual otimização do contrato da Ecosul; 9.4. comunicar esta decisão à Agência Nacional de Transportes Terrestres, à Concessionária de Rodovias do Sul S.A. e aos representantes; 9.5. arquivar os autos.